Tribunal: TJDFT
Processo: 0751487-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO. OMISSÃO. CONSTATADA. PEDIDO NÃO ANALISADO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% (TRINTA POR CENTO). CABÍVEL. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão acerca do pedido de penhora em folha de pagamento de parcela dos rendimentos salariais da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se omissão no acórdão embargado, que analisou apenas o pedido referente à penhora via SISBAJUD, e deixou de analisar o pedido de penhora em folha de pagamento, o qual se passa a analisar para sanar a omissão
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. No caso concreto dos autos, tendo em conta a condição econômica da executada, a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos se mostra cabível, assegurando a satisfação da obrigação sem comprometer a sua subsistência.
V. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 833, IV e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1962693 de Relatoria da Desa. Vera Andrighi da 6a Turma Cível. Acórdão 1944866 de Relatoria Designada do Des. Getúlio De Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.